Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Da análise do caderno processual, verifica-se que o Distrito Federal não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Assim, intime-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Intimem-se.